Tribunal: TJDFT
Processo: 0788517-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0788517-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARISSA DE SOUZA LANZA, ANDRE LUCAS ALCANTARA DA SILVA RECORRIDO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Instrua-se o feito com os documentos pertinentes à hipossuficiência também alegada pelo recorrente A. L. A. da S. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital